Tribunal: TJDFT
Processo: 0733257-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CITAÇÃO ELETRÔNICA. CADASTRAMENTO COMO PARCEIRO ELETRÔNICO. VALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE DEFESA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 435 E 493 DO CPC. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O Código de Processo Civil estabelece que a citação deve ocorrer preferencialmente por meio eletrônico e que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processos em autos eletrônicos para recebimento de citações e intimações.
2 – In casu, a apelante se cadastrou e se tornou parceiro eletrônico deste Tribunal, tanto que foi regularmente citada por meio eletrônico. No entanto, ao deixar fluir o prazo para apresentação de defesa, tornou-se revel, donde se extrai a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial.
3 – A juntada extemporânea de documentos na fase recursal, a fim de ilidir o decreto de revelia, que se não se qualifiquem como documentos novos, nos moldes dos arts. 435 e 493, do CPC, impedem sua análise, uma vez que representam violação ao princípio que veda a supressão de instância.
4 – Incumbe ao apelante o ônus de demonstrar eventual excesso de cobrança em relação aos eventuais valores que tenha adimplido e que porventura componham o montante exigido na fase de cumprimento da sentença.
5 – Negado provimento ao recurso.